Tribunal: TJMT
Processo: 0006027-22.2014.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006027-22.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[HASS & ARRUDA LTDA - CNPJ: 08.304.698/0001-40 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), REAL & CIA LTDA - CNPJ: 00.988.303/0001-64 (APELANTE), DANIEL SALUME SILVA - CPF: 107.613.327-40 (ADVOGADO), REAL & CIA LTDA - CNPJ: 00.988.303/0001-64 (APELADO), DANIEL SALUME SILVA - CPF: 107.613.327-40 (ADVOGADO), HASS & ARRUDA LTDA - CNPJ: 08.304.698/0001-40 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), ADRIANA CINTRA - CPF: 268.376.458-89 (ADVOGADO), ADRIANA CINTRA - CPF: 268.376.458-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APELO PROVIDO EM PARTE E RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÕES CONEXAS. RESCISÃO CONTRATUAL. REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL. QUEBRA MÚTUA DA BOA-FÉ OBJETIVA. CULPA RECÍPROCA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INDIVIDUALIZAÇÃO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível e de Recurso Adesivo interpostos contra sentença única que, em julgamento de ações conexas de rescisão contratual e de indenização.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) cabimento de recurso adesivo com base em apelação manejada em ação conexa autônoma, sem que haja sucumbência recíproca na mesma relação processual; (ii) saber se o rompimento do vínculo comercial decorreu de culpa exclusiva de uma das partes ou de quebra mútua dos deveres anexos à boa-fé; e (iii) saber se a prolação de sentença única em processos conexos autoriza a fixação global da verba honorária ou se exige a individualização da base de cálculo.

III. Razões de decidir

3. A sistemática processual civil condiciona a admissibilidade do recurso subordinado à existência de sucumbência recíproca na mesma relação jurídica processual. A prolação de sentença unificada em ações conexas não funde os processos, obstando que a parte integralmente vencedora em uma demanda interponha recurso adesivo atrelado à apelação da parte contrária para debater questão de processo distinto no qual foi sucumbente.

4. A irradiação do princípio da boa-fé objetiva impõe aos contratantes a observância ininterrupta dos deveres de lealdade e probidade. Constatado que a fornecedora frustrou a confiança ao impor drástica reconfiguração territorial e que, simultaneamente, a distribuidora violou a exclusividade ao comercializar produtos de empresa concorrente, consubstancia-se a quebra mútua e contemporânea dos deveres de cooperação.

5. A configuração de inadimplemento bilateral atrai a incidência da exceção do contrato não cumprido, circunstância que inviabiliza a imputação de culpa exclusiva a qualquer dos polos da relação jurídica, legitimando o mero retorno dos litigantes ao estado anterior, sem a imposição de reparações civis.

6. A reunião de ações para julgamento conjunto possui finalidade harmonizadora e instrutória, não suprimindo a autonomia das demandas. Por conseguinte, os honorários advocatícios devem incidir de forma destacada sobre a expressão econômica de cada processo, em estrita observância à regra de proporcionalidade legal, afastando-se a fixação global unificada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso Adesivo não conhecido. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: "1. A prolação de sentença única em ações conexas não consolida as relações processuais, revelando-se inadmissível a interposição de recurso adesivo quando inexistente sucumbência recíproca na mesma demanda. 2. A quebra contemporânea e recíproca dos deveres anexos à boa-fé objetiva atrai a incidência da exceção do contrato não cumprido, afastando a condenação em reparações civis por culpa exclusiva. 3. O julgamento conjunto de ações conexas demanda a fixação individualizada dos honorários advocatícios, calculados rigorosamente sobre a base econômica de cada processo autônomo
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se

de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos sucessivamente por
Hass & Arruda Ltda
e
Real & Cia Ltda
.,
contra a sentença conjunta proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente
s
os pedidos formulados nas ações conexas envolvendo as partes. Como consequência, em cada processo, condenou as respectivas partes autoras ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, do CPC).

Em suas razoes recursais, a empresa

Hass & Arruda argui, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada ao argumento de que o juiz
a quo
não enfrentou a tese de rescisão indireta à luz da Lei de Representação Comercial (Lei 4.886/65). Segue, defendendo o cerceamento de defesa e indevida valoração da prova (arts. 370 e 371, CPC), por desconsiderar o contexto econômico e documental da relação.

No
mérito
, requer a reforma total da sentença, sustentando que a relação era de representação/distribuição comercial de longo prazo, devendo ser protegida pela Lei no 4.886/65.

Diz que a rescisão indireta ocorreu por culpa exclusiva da Real & Cia, que promoveu o esvaziamento econômico do vínculo ao reduzir drasticamente o território de atuação de forma unilateral e permitir a concorrência desleal por terceiros.

Forte em tais argumentos entende que faz jus a indenizações por (a) danos materiais (investimentos estruturais específicos); (b) Lucros cessantes (frustração de ganhos futuros); (c) Danos morais (abalo à reputação comercial e desorganização da empresa). Requer, por fim, a readequação dos honorários sucumbenciais, exigindo a individualização da base de cálculo para cada um dos processos conexos.

A Real & Cia apresentou contrarrazões no ID n. 354640037, rechaçando as preliminares e defendendo o acerto da sentença quanto à improcedência dos pleitos da adversária.

Nas razões do recurso adesivo, a

Real & Cia busca a reforma da sentença apenas na parte que reconheceu a "culpa recíproca". Sustenta que a ruptura do contrato se deu de forma inusitada e exclusiva pela Hass & Arruda, que abandonou a parceria para se aliar à concorrência. Requer o reconhecimento da culpa exclusiva da apelada pela rescisão, mantendo a improcedência da ação indenizatória e julgando procedente a ação de cobrança de multa contratual.

A Hass & Arruda apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, no ID n. 354640044, arguindo, em preliminar, o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita (art. 997, §1o, do CPC), sob a tese de que não houve "sucumbência recíproca" dentro do mesmo processo, mas sim sucumbências alternadas em processos distintos e autônomos, não obstante o julgamento conjunto.

No mérito, pede pelo desprovimento do apelo adesivo.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos contra sentença única proferida em ações conexas (Ação de Rescisão c/c Cobrança de Multa e Ação Declaratória de Rescisão Indireta c/c Indenização).

Cinge-se que a primeira demanda, uma Ação de Rescisão Contratual c.c Cobrança de Multa, foi ajuizada por Real & Cia Ltda. em desfavor de Hass & Arruda Ltda. A segunda, uma Ação Declaratória de Rescisão Indireta c.c Indenização por Danos Morais e Materiais, foi ajuizada por Hass & Arruda Ltda. contra Real & Cia Ltda.

A sentença julgou improcedentes ambas as ações conexas, reconhecendo a ocorrência de culpa recíproca na dissolução dos contratos de representação e distribuição comercial mantidos pelas partes. Em decorrência da sucumbência, fixou honorários em 10% sobre o valor da causa, de forma global.

Não concordando com o édito sentencial, recorrem ambos os litigantes.

A empresa Hass & Arruda interpôs Apelação principal. Argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada e cerceamento de defesa por indevida valoração do conjunto probatório. No mérito, a parte alega que a rescisão indireta ocorreu por culpa exclusiva da fornecedora, que promoveu o esvaziamento econômico do vínculo ao comunicar a redução drástica e unilateral de seu território de atuação. Postula a reforma integral do julgado para a condenação da recorrida ao pagamento de danos materiais, lucros cessantes e danos morais. Subsidiariamente, requer a readequação dos honorários sucumbenciais, exigindo a individualização da base de cálculo para cada um dos processos conexos.

Por seu turno, a empresa Real & Cia, no apelo adesivo, defende que a culpa pela rescisão seria exclusiva da distribuidora Hass & Arruda, sob o argumento de que a suposta redução territorial era um fato futuro, previsto apenas para o ano seguinte. Sustenta que, antes de qualquer alteração fática, a parceira comercial rompeu o vínculo de forma inusitada para se aliar a uma concorrente. Pede a procedência de sua ação original de cobrança de multa.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a definir a responsabilidade pela rescisão de contratos de representação e distribuição comercial.

Todavia, inicialmente, quanto à admissibilidade do Recurso Adesivo interposto por Real & Cia Ltda.

O artigo 997, parágrafo primeiro, do CPC estabelece de forma peremptória que o recurso adesivo é cabível na hipótese de sucumbência recíproca, ou seja, quando autor e réu restam simultaneamente vencidos e vencedores. Confira:

“Art. 997 (
omissis
)

§ 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.

A aplicação da interpretação sistemática e teleológica do referido dispositivo legal revela que a sucumbência recíproca deve ocorrer na mesma relação jurídica processual.

No caso, conforme documentado nos autos, o juízo singular proferiu uma sentença única para julgar duas ações conexas autônomas. Na ação declaratória ajuizada por Hass & Arruda, a empresa Real & Cia, ora apelante adesiva, foi totalmente vencedora, pois o pedido autoral foi julgado improcedente. Já na ação de cobrança ajuizada pela própria Real & Cia, esta foi totalmente vencida.

Logo, é juridicamente inadmissível a interposição de recurso adesivo se a parte não for sucumbente na exata ação em que foi interposto o recurso principal.

Ora, a Real & Cia inconformada com a improcedência de sua ação de cobrança, deveria ter interposto apelação autônoma naqueles autos, não lhe sendo lícito valer-se da apelação interposta pela parte contrária na demanda conexa, na qual sagrou-se vencedora. Considerando tais contornos processuais, impõe-se o não conhecimento do recurso adesivo por manifesta ausência de pressuposto intrínseco de cabimento.

Posto isso, não
conheço
do recurso adesivo.

Seguindo na resolução da celeuma, quanto às
preliminares
de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação e cerceamento de defesa arguidas na apelação interposta por Hass & Arruda Ltda,
rejeito-as.

Com efeito, a leitura atenta do
decisum
revela que o magistrado singular declinou de forma clara, lógica e congruente os motivos que o levaram à decretação de improcedência dos pleitos. O togado analisou as provas orais e documentais, firmando seu convencimento com esteio no artigo 476 do Código Civil. O fato de a valoração probatória ter conduzido a um resultado desfavorável aos interesses da apelante não configura vício do artigo 489 do Código de Processo Civil, tratando-se de mero inconformismo meritório que, como tal, será adiante analisado.

Dito isso, ultrapassadas as questões prévias, adentro ao
mérito
do litígio. O cerne da celeuma consiste em identificar a quem deve ser imputada a responsabilidade pelo rompimento do vínculo comercial.

A apelante Hass & Arruda invoca a teoria do inadimplemento antecipado, sustentando que a comunicação formal enviada pela apelada em outubro de 2011, informando a redução drástica de seu território, aniquilou a base objetiva do negócio. Por outro lado, os fatos comprovados nos autos indicam que a apelante, no mês imediatamente subsequente e antes da efetiva concretização da redução territorial, aliou-se a uma empresa concorrente, violando a cláusula de exclusividade.

Contudo, de outro lado constatou-se que a distribuidora também violou frontalmente a boa-fé ao não buscar a resolução judicial do pacto ou exigir seu cumprimento, optando por locupletar-se da estrutura para comercializar produtos concorrentes sob a mesma fachada, em afronta às cláusulas contratuais de exclusividade, fato incontroverso nos autos.

A conclusão inarredável é a ocorrência de uma autêntica quebra mútua e contemporânea dos deveres anexos de cooperação.

Tal cenário evidencia a ocorrência de inadimplemento bilateral, hipótese que se subsume, com precisão técnica, ao disposto no art. 476 do Código Civil, segundo o qual, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes pode exigir o cumprimento da obrigação do outro sem que tenha adimplido a sua própria.

O princípio da boa-fé objetiva, insculpido no artigo 422 do Código Civil, estabelece como premissa maior que os contratantes são obrigados a guardar os princípios de probidade e lealdade em todas as fases do contrato.

Em relações empresariais de longa duração, quando ambas as partes adotam comportamentos resolutórios que colapsam a confiança quase simultaneamente, torna-se inviável atribuir culpa exclusiva a apenas um dos polos para fins de reparação civil.

diante do descumprimento bilateral, afasta-se o dever de indenizar lucros cessantes ou de ressarcir investimentos que integram o risco ordinário do negócio, impondo-se tão somente o retorno ao estado anterior.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA – MÉRITO –AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PERMUTA DE BEM IMÓVEL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL MÚTUO – OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS – CULPA CONCORRENTE – RESCISÃO DEVIDA – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se mostra “extra petita” o provimento judicial que determina a rescisão do contrato, conforme requerido e, por consequência, determina o retorno das partes ao status quo ante, tratando-se de decorrência lógica da rescisão por culpa concorrente.

A regra do art. 476 do CC, de que o contratante, antes de adimplir sua prestação, não pode exigir o adimplemento da do outro, impõe a quem a arguir, o ônus da prova da exceptio non adimpleti contractus.

O descumprimento mútuo e injustificado de obrigações contratuais não enseja a aplicação da exceção de contrato não cumprido. Noutro giro, atrai a fixação de culpa concorrente, de que deriva a rescisão do contrato e o retorno das partes ao status quo ante”
.
(RAC N. 0009659-05.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, J. 03.11.21 – negritei)

Destarte, não há falar em indenização material ou moral em favor da apelante, mantendo-se incólume a improcedência do núcleo de sua pretensão.

A despeito da manutenção do juízo de improcedência meritória, assiste razão à apelante no que tange ao capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais. No capítulo, o juiz sentenciante arbitrou a verba em dez por cento do valor da causa de forma global. Ocorre que, como cediço, a reunião de ações conexas para julgamento conjunto tem finalidade estritamente instrutória e de harmonização de decisões, não implicando a fusão dos processos.

A regra insculpida no artigo 85, parágrafo segundo, do CPC exige a interpretação literal e sistemática de que os honorários devem ser calculados com base na expressão econômica de cada demanda individualmente considerada.

No caso em pauta, a sentença

arbitrou honorários em "10% do valor da causa" de forma unificada, em uma sentença conjunta para duas ações com valores de causa absolutamente distintos (A ação rescisória: R$ 5.450,00; e a ação declaratória: R$ 63.823,22). Logo, as ações possuem valores da causa diametralmente distintos. A fixação unificada gera severa distorção e insegurança jurídica.

Sendo assim, o provimento parcial do apelo é medida imperativa, tão somente para adequar a condenação sucumbencial.

Ficando mantido neste, o percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, e nos autos conexos, como já delineado, a fixação equitativa.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Adesivo, ante a manifesta ausência do requisito de admissibilidade, e, lado outro, conheço do recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá,
06 de maio
de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026